Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. MENOS DE 24 ANOS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU.
1. Em razão do pedido autoral ter sido julgado parcialmente procedente, deve ser aplicada a regra prevista no art. 86 do CPC, referente à sucumbência recíproca.
2. No caso concreto, o demandante foi perdedor na maior parte de seu pedido, pois não houve a exoneração da prestação alimentícia, tendo sido apenas fixado pelo Juízo a quo o termo final, portanto, a sucumbência do réu é mínima.
3. Negou-se provimento ao apelo.